Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717693-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS CARTAXO PINHEIRO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO No Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701229-50.2020.8.07.9000 houve determinação de suspensão dos processos, conforme já consignado na decisão de i.d. 21249410, não havendo qualquer modificação de decisão naquele incidente, de forma que o não recebimento do outro incidente de n. 0717693-60.2019.8.07.002 (i.d. 21874101) não muda a situação dos presentes autos, que devem permanecer sobrestados até que se julgue o incidente de número 0701229-50.2020.8.07.9000. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator